Tribunal: TCU
Processo: 006.718/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento que objetiva verificar o cumprimento de deliberação que determinou a apresentação de plano de ação com medidas de contenção para os exercícios seguintes a 2015 do aumento do estoque de restos a pagar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do Monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2823/2015-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a deliberação do item 9.1 do Acórdão 2823/2015-TCU-Plenário ; 9.2. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de órgão responsável por assessorar o Presidente da República na avaliação e no monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e das entidades da administração pública federal, nos termos do art. 1o, inciso I, alínea "c", do Anexo I do Decreto 9.678/2019, de que: 9.2.1. para o estrito cumprimento das regras de empenho e inscrição de restos a pagar, em especial o art. 68, caput, do Decreto 93.872/1986, todos os ordenadores de despesa devem adotar procedimentos adequados de planejamento e execução na gestão de licitações, contratos e convênios, e de execução orçamentário-financeira; 9.2.2. para assegurar níveis de inscrição em restos a pagar compatíveis com os princípios da anualidade orçamentária, previsto no art. 165, III, da Constituição Federal, c/c o art. 2° da Lei 4.320/1964, e da gestão fiscal responsável, previsto no art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, o Decreto 93.872/1986, em seu art. 68-A, possibilita o estabelecimento de limites de empenhos a serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro, cabendo aos ministros de Estado, aos titulares de órgãos da Presidência da República e aos dirigentes de órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento, de Orçamento e de Administração Financeira a responsabilidade pelo estrito cumprimento dos limites que forem estabelecidos; 9.3. autorizar a Semag a constituir processo apartado de controle externo a fim de avaliar os procedimentos relativos às transferências de recursos financeiros discricionários quanto à regularidade da execução orçamentário-financeira, em especial no que diz respeito ao reconhecimento dos elementos constituintes do patrimônio da União; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.5. apensar os presentes autos ao processo originário TC Processo 010.827/2015-3 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.